Tribunal: TJDFT
Processo: 0747401-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747401-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: GABRIEL MORAES MARTINS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. TRÁFICO DE ANIMAIS. FOTOGRAFIA DO AUTOR ASSOCIADA A OUTRO INVESTIGADO. SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO NA INTERNET. I – A ré reconhece o fato de que a fotografia do autor foi equivocadamente associada às condutas criminosas de outro investigado no “Caso Naja”, relativamente ao tráfico de animais no Distrito Federal, em matéria jornalística veiculada no programa “Fantástico”, por isso deve ser mantida a r. decisão quanto à restrição de divulgação da reportagem na internet. II – Agravo de instrumento desprovido. No especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação o artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos IV e IX e 220, ambos da Constituição Federal, sustentando que a tutela liminar de retirada integral da matéria jornalística viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que a mera restrição da fotografia já seria suficiente para alcançar o resultado útil equivalente. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos IV e IX e 220, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Ademais, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030